Tribunal: STF
Processo: Rcl 79184
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rony Veras Nogueira em face de decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ter supostamente desrespeitado a Súmula vinculante nº 10.



    O reclamante alega que:



    “O Reclamante foi pronunciado por feminicídio e interpôs Recurso em Sentido Estrito – RSE, requerendo a devolução dos autos ao juízo processante para efetivo enfrentamento das razões recursais, conforme previsto no art. 589 do CPP



    Indeferido o pedido pelo desembargador relator e interposto o agravo regimental, a primeira câmara criminal negou-lhe provimento. Foram opostos embargos de declaração quanto ao erro de procedimento na composição da câmara, assim rejeitados pelo Tribunal maranhense: 



    (...)



    Inadmitido o apelo nobre e interposto o agravo, foi este conhecido para negar provimento ao recurso especial. Como não houve enfrentamento da causa de pedir referente a nulidade dos acórdãos locais, por violação do juízo natural e existência de câmara de exceção, foi manejado agravo regimental.” (grifo nosso)



    Ressalta que “[o] teor da monocrática e do acórdão que negou provimento ao agravo regimental são praticamente idênticos, um vício de procedimento que afasta o art. 1.021, § 3º, do CPC, e nega vigência ao art. 315, § 2º, IV, do CPP.



    Nesse contexto assinala:



“O acórdão que simplesmente reproduz o teor da decisão agravada, como na espécie, afasta a incidência das normas dos arts. 315, § 2º, IV, e 619, ambos do CPP, e 1021, § 3º, do CPC, especialmente diante da rejeição dos embargos de declaração opostos. 



Na dicção do art. 97 da CRFB e da súmula vinculante 10, apenas o órgão especial do STJ poderia declarar a inconstitucionalidade das regras que fortaleceram o dever de fundamentação das decisões. Consoante jurisprudência histórica e pacífica,”(grifo nosso)



    Ao final, requer,  



    “i) a concessão de liminar para suspender a tramitação do recurso em sentido estrito, até a decisão de mérito da reclamação 



    ii) a colheita de parecer da Procuradoria Geral da República 



    iii) seja julgada procedente a reclamação para cassar os acórdãos e ordenar a apreciação da causa de pedir relacionada à composição da câmara na data do julgamento”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente